Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012803-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BRADESCO SAUDE S/A, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Processo na origem: 1016918-58.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Civil Pública (Proc. n° 1016918-58.2020.8.11.0041) que DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BRADESCO SAÚDE S/A, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. E SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era afastar a carência contratual para permitir o atendimento aos segurados de tratamento de saúde prescrito por médico, desde que indicada situação de caráter de urgência e emergência, sem limitação de prazo de internação ou atendimento, em qualquer das hipóteses diagnósticas, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, enquanto perdurar a pandemia, principalmente nos casos de suspeita ou contágio por COVID-19. (ID 46616981 - Pág. 2/5).
AGRAVO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO recorre e ressalta a situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, doença viral altamente contagiosa, que já vitimou mais de 200 pessoas no Estado de Mato Grosso. Relata que as notícias veiculadas nos meios de comunicação atestam o avanço da doença, a velocidade de propagação do vírus, bem com a contaminação em larga escala da população, o que tem levado o sistema público de saúde a colapso e, certamente, acarretará o aumento do número de ações judiciais individuais contra os planos de saúde privados. Alega que o Juízo foi o único, até presente momento, a indeferir o pleito antecipatório formulado por meio da ação civil pública, em comparação com os pedidos formulados em outros estados da federação. Assevera que a medida pleiteada, qual seja, determinar que os agravados liberem os tratamentos de saúde a seus consumidores/segurados, independentemente do cumprimento do prazo de carência, desde que atestada pelo médico a situação de urgência e emergência para todo e qualquer diagnóstico, poderá evitar o colapso do sistema público de saúde porque caso não os segurados não recebam o tratamento pleiteado terão que buscar o atendimento na esfera pública - SUS. Sustenta que, na ausência de determinação em sede de tutela coletiva, o usuário/segurado precisará ajuizar ação individual para obter decisão concessiva de tutela de urgência, determinando ao plano de saúde a liberação do tratamento de saúde, independentemente do cumprimento do prazo de carência, o que pode colocar em risco a sua vida como ocorreu no caso que descreveu. Argumenta que é impossível para a agravante fornecer um limite temporal para o pleito na inicial, porque nem a comunidade científica tem um prognóstico para o final da pandemia, além do fato de que as tutelas de urgência podem ser revisadas a qualquer tempo. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar que as agravadas, administradoras dos planos de saúde forneçam o atendimento aos seus segurados, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo corona vírus, independente do prazo de carência, quando se tratar de caso de urgência ou emergência. No mérito, requer a ratificação da liminar.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, em caráter de urgência, adote todas as providências necessárias para garantir aos beneficiários, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo corona vírus (Sars-Cov-2), com atendimentos realizados por profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do plano, bem como por profissionais que prestem serviços de saúde mediante reembolso. Busca ainda o cancelamento da audiência de conciliação designada para 31/05/2021.
O agravante propôs a presente ação civil pública e requereu a tutela de urgência, para determinar que a agravada viabilize a seus beneficiários o atendimento remoto, por meio dos equipamentos de tecnologia, ou seja, a denominada telesaúde.
Insurge-se, portanto, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante pois, ainda que se possa antever os benefícios do atendimento irrestrito ao beneficiário do plano de saúde, independente de cumprido ou não o prazo de carência, em tempos de pandemia, as situações precisam ser analisadas em cada caso concreto.
Observa-se que tal previsão legal já existe e determina que, quando se trata de procedimento de urgência/emergência, independente do cumprimento do prazo de carência para os demais eventos, deve prevalecer o prazo de atendimento de 24 hrs - Lei 9.656/98, art. 12, V, c.
Acrescente-se a este o fundamento posto na decisão agravada, segundo o qual: “Toda narrativa e argumentação da requerente se baseia em perspectivas, previsões e probabilidades; não foi apresentada prova de nenhum fato concreto em que tenha havido recusa injustificada de qualquer das requeridas, em fornecer o tratamento de saúde em casos de urgência ou emergência”.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pleiteada.
Intimem-se as agravadas para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a d, Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator